Tribunal: STF
Processo: Rcl 78727
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE, em face de decisão proferida pela 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0038891-51.2024.8.19.000.



    Em suas razões, a reclamante alega, em suma, ofensa ao entendimento desta Corte, consubstanciado no julgamento da ADPF 1.090/RJ, na medida em que a autoridade reclamada entendeu pela não aplicação da decisão liminar paradigmática, tendo em vista que a impugnação ao cumprimento de sentença foi apresentada em data anterior à decisão deste Supremo Tribunal Federal, o que configuraria, a seu ver, a preclusão da discussão sobre o regime de pagamentos a que se submeteria a executada. 



    Não obstante, “a reclamante entende que a decisão que determinou o valor devido e ordenou o pagamento só foi prolatada em 02/04/2024, ou seja, após a liminar concedida nos autos da ADPF 1.090/RJ (19/12/2023), sendo essa aplicada à execução em comento”. (eDOC 1, p. 3, ID: 792cdc4a)



    Relata que o Governador do Estado do Rio de Janeiro propôs a ADPF 1.090/RJ, com a finalidade de obter a concessão do regime especial de precatório em favor da CEDAE, tendo sido deferida medida liminar pelo Relator, Min. Cristiano Zanin, a qual foi confirmada pelo Pleno desta Corte, em 20.2.2024, no sentido de que a CEDAE deve se submeter ao regime de precatórios para o pagamento de seus débitos judiciais.



    Afirma que “por força de comando expresso desta Corte Suprema do país encontram-se suspensas as medidas de constrição de quaisquer valores em face da CEDAE, sendo vedada a realização de bloqueios e penhoras, e, os recursos bloqueados em processos judiciais devem ser objeto de devolução imediata à conta bancária da estatal, caso ainda não repassados aos beneficiários das decisões judiciais”. (eDOC 1, p. 7, ID: 792cdc4a)



    Destaca que “o entendimento esposado na liminar proferida pelo Exmo. Ministro Cristiano Zanin na ADPF n° 1.090/RJ, referendada pelo Plenário desta Corte, se aplica perfeitamente ao caso em julgamento pelo juízo reclamado, sendo descabido o prosseguimento do feito”. (eDOC 1, p. 8, ID: 792cdc4a)



    Diante disso, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação, “determinando-se que outra seja proferida, com observância do que restou decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 1.090/RJ, nos termos do art. 988, III do CPC.” (eDOC 1, p. 15, ID: 792cdc4a), 



    Solicitei informações à autoridade reclamada, as quais foram devidamente prestadas (eDOC 16, id 0ffa2393). Na oportunidade, o Relator do processo no Tribunal de origem assentou não ter aplicado a medida liminar concedida na ADPF paradigma, tendo em vista que ela não poderia “ser aplicada retroativamente aos atos já praticados e exauridos nos processos em curso, cabendo a observância do princípio do tempus regit actum, prevalecendo o óbice da preclusão”.



    Informou, ademais, que, por cautela, sobrestou a eficácia do acórdão impugnado, até o julgamento de mérito desta Reclamação.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido formulado na inicial, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADPF. Nº 1.090-MC-REF/RJ. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RITO DIVERSO DOS PRECATÓRIOS, DIVERGINDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF FIRMADA NO JULGAMENTO DA ADPF Nº 1.090- MC-REF/RJ, ONDE SE REFERENDOU A DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA CAUTELAR PARA, ENTRE OUTROS, “SUSPENDER, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DESTA ARGUIÇÃO, OS EFEITOS DE MEDIDAS DE EXECUÇÃO JUDICIAL CONTRA A CEDAE QUE IMPLIQUEM BLOQUEIO, PENHORA E LIBERAÇÃO DE VALORES CONSTANTES DAS CONTAS BANCÁRIAS DA CEDAE, À REVELIA DO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A IMEDIATA LIBERAÇÃO DOS VALORES”. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. “ (eDOC 27, id 097748f0)



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, a reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 1.090/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin.



    Inicialmente, destaco que, ao apreciar a ADPF 1.090/RJ, esta Corte referendou a decisão que deferiu a medida cautelar, nos termos do art. 5º, § 1º, da Lei Federal n. 9.882/1999, para (i) suspender, até o julgamento do mérito desta arguição, os efeitos de medidas de execução judicial contra a Cedae que impliquem bloqueio, penhora e liberação de valores constantes das contas bancárias da Cedae, à revelia do regime previsto no artigo 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores e (ii) determinar que se proceda à devolução/desbloqueio dos recursos à conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais, nos termos do voto do Relator.



    Eis a ementa do referido julgado: 



    “REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIO DE VERBAS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. ELEMENTOS INDICATIVOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I - O Supremo Tribunal Federal admite a arguição de descumprimento de preceito fundamental contra ordens judiciais de bloqueio e sequestro de bens de empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, com amparo no princípio da Separação dos Poderes e do regime de precatórios (arts. 2º e 100 da Constituição Federal) II - Nas arguições que compõem a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema, fixou-se a orientação de que as estatais: (i) que prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade, e (iii) sem intuito lucrativo primário, gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional. III - Nesta análise preliminar, há demonstração suficiente de que a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV - Concessão de medida cautelar referendada.” (ADPF 1.090/RJ, Pleno, Relator Min. Cristiano Zanin, DJe de 28.2.2024)



    Na oportunidade, o Relator propôs o referendo da decisão que concedera a medida cautelar, nos seguintes termos: 



    “Nas arguições que compõem a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca desse tema, fixou-se a orientação de que as estatais que (i) prestam serviço público, (ii) em regime de exclusividade e (iii) sem intuito lucrativo primário gozam da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios previsto no art. 100 do Texto Constitucional.



    [...]



    No mesmo sentido, há julgados específicos relacionados a sociedades de economia mista que prestam serviço público de saneamento básico, a exemplo da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte a da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, que reiteram a orientação indicada acima (ADPF 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/3/2020; ADPF 890/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2022). 



    No presente caso, o Governador do Estado do Rio de Janeiro busca provimento cautelar em favor da Cedae, sociedade de economia prestadora de serviço público de saneamento básico, cuja criação fora autorizada pelo DecretoLei estadual n. 39/1975 e com 99,9996% do seu capital social pertencente ao Estado. 



    Do exame da documentação juntada aos autos e das informações prestadas pela Cedae, há demonstração suficiente, nesta análise preliminar, de que a estatal preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Com relação ao serviço prestado, não há questionamento quanto à natureza pública da atividade desempenhada, relativa ao saneamento básico. 



    Por sua vez, no que concerne ao caráter concorrencial ou não em que prestado o serviço, a Cedae trouxe dados relevantes no sentido de que, mesmo após o Projeto de Desestatização concluído, permanece como prestadora do sistema upstream na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro e, nos municípios não aderentes à modelagem da concessão realizada pelo Estado, a integralidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário continua sob sua responsabilidade (documento eletrônico n. 38). 



    Ademais, registro que há julgado do Supremo Tribunal Federal em que se reconheceu à Cedae o direito à imunidade tributária recíproca prevista no art. 100, VI, a, da Constituição Federal, justamente por prestar serviço de maneira exclusiva e não concorrencial e em razão da participação acionária do Estado do Rio de Janeiro.” (grifos nossos)



    Como visto, o Plenário desta Corte, em sessão realizada em 21.2.2024, manifestou-se no sentido de que a CEDAE, na condição de sociedade de economia mista prestadora de serviço público próprio do Estado, submete-se ao regime dos precatórios.



    Cumpre salientar que, ao apreciar situação análoga, na ADPF 387/PI, destaquei que “Em suma, a despeito de se tratar formalmente de sociedade de economia mista, a Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI) é prestadora de serviço público não concorrencial e, portanto, insere-se no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios, nos termos da jurisprudência desta Corte”.



    Eis a ementa desse julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”. (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 24.10.2017)



    No presente caso, verifico que, o Juízo reclamado entendeu não ser aplicável ao caso o entendimento contido na ADPF 1.090 MC-Ref à CEDAE, ao fundamento de que prevaleceria, no caso, a preclusão da questão, determinando, por conseguinte, o prosseguimento das medidas de execução judicial contra a empresa, nos seguintes termos:



    “Recorre a sociedade embargante às fls. 81/84, argumentando que quando da apresentação da impugnação ao cumprimento da sentença, em 13 de setembro de 2023, não havia ainda sido proferida a decisão concedendo o pedido liminar pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.090/RJ, a qual só foi deferida em 19 de dezembro de 2023. 



    Sendo assim, não se haveria que se falar em preclusão, já que se trata de uma decisão proferida posteriormente à apresentação da impugnação ao cumprimento da sentença, pois quando da apresentação da impugnação, a decisão que concedeu o pedido liminar, a qual busca-se aplicabilidade no presente processo, não havia sido proferida. 



    Encerra o arrazoado postulando a reforma do acórdão embargado a fim de o pagamento do valor devido ocorra através do regime dos precatórios, nos termos do artigo 535, parágrafo 3º, II, do Código de Processo Civil, e em observância à liminar deferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    É o relatório. 



    Sem razão o embargante, haja vista que acórdão foi claro e suficientemente fundamentado, tendo assim pontuado:



    ‘(...)



    Inobstante a liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 1.090/RJ, no sentido de que os pagamentos devidos pela agravante seguirem a sistemática dos precatórios, subsiste obstáculo processual relativo à preclusão, senão vejamos. 



    Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o exequente, agravado, juntou planilha com os valores atualizados devidos pela agravante, indicando a quantia por esta devida, seguindo-se a intimação da ré para pagamento espontâneo em quinze dias, sob as penas do artigo 523 do Código de Processo Civil. 



    E efetivada a intimação para pagamento, a agravante não recorreu da decisão, tendo-se limitado a apresentar impugnação, restando, portanto, preclusa a decisão.’ 



    Agora esclarece a sociedade embargante que o deferimento do pedido liminar se deu em 19 de dezembro de 2023, portanto, após a apresentação da impugnação ao cumprimento da sentença, havida em 13 de setembro de 2023. 



    Da mesma forma, não assiste razão à sociedade embargante, vez que a ordem liminar a que alude não pode ser aplicada retroativamente aos atos já praticados e exauridos nos processos em curso, cabendo a observância do princípio do tempus regit actum, prevalecendo o óbice da preclusão. 



    À conta do acima, nega-se provimento ao recurso.”(eDOC 23, ID: 177f2d1e)



    Ora, repiso que no julgamento da ADPF 1.090/PI MC-Ref restou assentada a submissão da referida estatal, que presta serviço público em regime de exclusividade e sem intuito lucrativo primário, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. Ou seja, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae preenche os requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no particular.



    Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: 



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 1.090-MC-REF. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl 65.922, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.4.2024)



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS – CEDAE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.090. SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 67.898, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.5.2024)



    “RECLAMAÇÃO. COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS (CEDAE). SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA NA ADPF Nº 1.090/RJ. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.” (Rcl 69.571, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11.7.2024)



    Ademais, determinou-se a suspensão dos efeitos das medidas de execução contra a CEDAE que impliquem em constrição patrimonial à revelia do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, com a imediata liberação dos valores constantes da conta bancária da estatal que, até o momento, não foram repassados aos beneficiários das referidas decisões judiciais.



    Ora, conforme se verifica das informações prestadas pela autoridade reclamada, indeferiu-se o pedido da CEDAE de aplicação do referido precedente em acórdãos proferidos em 31.10.24 e 27.3.25 (eDOC 23, id 177f2d1e), datas posteriores à publicação da decisão proferida na ADPF 1090-MC, em 29.2.2024, recusando-se o TJRJ - ao prosseguir com a execução contra a reclamante, sem observância do regime de precatórios - ao exercício da jurisdição em conformidade com a sistemática dos precedentes obrigatórios.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pela 14ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0038891-51.2024.8.19.0000, determinando que outra seja proferido com observância do que restou decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 1.090/PI.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente